Tribunal: TJDFT
Processo: 0744799-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante se destinava à reforma da decisão que condicionara nova expedição do mandado de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação subjacente à comprovação da localização do veículo. Ocorre, contudo, que, consoante se afere da consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], a ação principal da qual emergira o provimento arrostado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com fulcro no art. 485, inc. IV, do estatuto processual, ante a ausência de pressuposto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID – Processo de origem no